Tribunal: TJMT
Processo: 1020448-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020448-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), RONIVAN FELIZARDO NOGUEIRA - CPF: 460.362.881-15 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020448-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: RONIVAN FELIZARDO NOGUEIRA
IMPETRANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – PACIENTE COM DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS – APREENSÃO DE 40 (QUARENTA) PINOS COM COCAÍNA,

COM PESO APROXIMADO DE 34G (TRINTA E QUATRO GRAMAS) E DIVERSAS EMBALAGENS VAZIAS, COMUMENTE UTILIZADAS PARA TRAFICÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020448-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: RONIVAN FELIZARDO NOGUEIRA

IMPETRANTE: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Ronivan Felizardo Nogueira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa sustenta que:
a)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar;
b)
“
verifica-se que o boletim de ocorrência foi forjado, já que inexiste qualquer investigação neste sentido ou provas que corroborem a tese dos policiais
”, sobretudo porque, no interrogatório,
Ronivan
apresentou uma versão completamente diversa da narrada pelos agentes estatais;
c)
nada de ilícito foi localizado na posse do paciente, “
em verdade, os policiais alegam que encontraram pinos de droga em um terreno baldio
”;
d)
“
o acusado é usuário de drogas e foi preso dias antes com som alto e usando drogas (...), o que teria gerado indignação entre os policiais que quiseram punir o usuário de forma mais severa ao arrepio da lei
” e;
e)
o custodiado está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que sua prisão perdura aproximadamente quatro meses, inexistindo previsão para prolação de sentença.

Com essas considerações, almeja a revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. nº 229186699].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. nº 234541672].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020448-57.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que
Ronivan Felizardo Nogueira
foi preso em flagrante, no dia 3/4/2024, após abordagem policial, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam
40 (quarenta) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 34 gramas, além de 01 (uma) unidade de pacote contendo sacos zip lock.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a autuada praticou supostamente o fato delituoso tipificado
no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas)
, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Ainda é de ponderar que o indiciado possui os seguintes registros criminais:
1)
autos nº 1005366-80.2024.8.11.0001 (Posse de drogas);
2)
autos nº 0002333-54.2019.8.11.000 (financiamento ou integração de Organização Criminosa);
3)
1049145-22.2023.8.11.0001 (Calúnia);
4)
83-63.2010.811.0008 (Lesão corporal culposa - art. 303, do CTB);
5)
1104-50.2005.811.0008 (Execução de Pena),
6)
566-06.2004.811.0008 (Roubo),
7)
3414-97.2003.811.0008, o que revela a
prática reiterada de crimes
, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

8. Em síntese,
verificou-se que a equipe de força tática recebeu informações de que o custodiado estaria comercializando entorpecentes e dando apoio à facção criminosa PCC. Ao ser localizado, o suspeito empreendeu fuga e dispersou uma sacola com vários pinos de cocaína. Durante a abordagem policial, o acusado informou que é usuário de cocaína e realiza a venda da substância ilícita para custear suas despesas. Ao ser questionado se possui envolvimento com a facção criminosa, o mesmo respondeu que pertence ao PCC.

9. Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas PM Admilson Duarte De Oliveira e PM Joilton Chiquesi, que em continuidade à operação protetor das fronteiras e divisas, com fins de combater o crime organizado, recebeu informações acerca do veículo utilizado para o comercio de entorpecentes nesta urbe. Em diligência, ao ser localizado, o suspeito dispersou algo em um quintal alheio, após a busca pessoal foi encontrado diversos sacos zip lock, comumente usados para embalar cocaína, no seu veículo, e durante a busca no local foi encontrado uma sacola com 4
0 (quarenta) pinos de cocaína
. Senão, vejamos:

Depoimento da testemunha PM Admilson Duarte De Oliveira (ID n. 149493719)
“Que a equipe de forca tática juntamente com ari do 7º cr deslocou para barra do bugres em continuidade à operação protetor das fronteiras e divisas com fins de combater o crime organizado mais precisamente trafico de drogas ilícitas; que durante diligências a ari do 7º cr informou a equipe de ft, que um cidadão de estatura baixa, porte gordo, barba branca com vulgo de "vovo", estaria em um veículo peugeot de cor prata comercializando entorpecentes e dando apoio a uma facção criminosa na cidade de barra do bugres; que diante disso intensificaram as rondas e abordagens nessa urbe com intuito de localizar o suspeito em referência. que próximo a energisa mais precisamente na avenida são benedito a equipe policial cruzou pelo veículo informado pela ari; que nesse instante, foi observado que ao cruzar a viatura o suspeito saiu em fuga, sendo de imediato acompanhado pela equipe policial que estava com sirenes e luzes intermitentes ligados; que após várias tentativas de abordagem o suspeito parou seu veículo e tentou dispensar algo em um quintal alheio; que após busca pessoal no suspeito nada foi encontrado, já no seu veículo foi encontrado diversos sacos zipes(comumente usados para embalar cocaína); que ainda durante busca no local lograram êxito de localizar uma sacola com vários pinos recheados de material análogo à cocaína. Que questionaram o suspeito sobre o entorpecente o mesmo informou que é de sua propriedade, que é usuário de cocaína, que faz a venda do material ilícito para custear suas despesas e que utiliza de seu veículo Peugeot para venda e entrega do entorpecente; que foi perguntado ao suspeito se o mesmo pertence alguma facção criminosa, sendo respondido que pertence a organização criminosa denominada pcc; (...).”

10. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

11. Nesse sentido: (...).

19. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em
prisão preventiva
do(s) Indiciado(s)
RONIVAN FELIZARDO NOGUEIRA
já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
(...)
”.

A defesa aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, os elementos informativos colhidos se mostram satisfatórios, uma vez que a Força Tática, após receber informações do setor de inteligência do 7º Comando Regional da PM, deslocou-se à cidade de Barra do Bugres/MT e logrou êxito em abordar o paciente, localizando, no interior de seu veículo, diversas embalagens em formato de ‘pinos’, comumente utilizadas para comercialização de cocaína e, em um terreno baldio, onde ele tinha dispensado o material,
40 (quarenta) pinos de
substância análoga à
cocaína
, com peso aproximado de 34g (trinta e quatro gramas).

Quanto ao
periculum libertatis
, conforme apontado na decisão constritiva, o custodiado possui os seguintes registros criminais: 1) Autos nº 1005366-80.2024.8.11.0001 (posse de drogas); 2) Autos nº 0002333-54.2019.8.11.000 (financiamento ou integração de organização criminosa); 3) Autos nº 1049145-22.2023.8.11.0001 (calúnia); 4) Autos nº 83-63.2010.811.0008 (lesão corporal culposa); 5) PEP nº 1104-50.2005.811.0008; 6) Autos nº 566-06.2004.811.0008 (roubo) e; 7) Autos nº 3414-97.2003.811.0008.

Como é sabido, o fato de o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso são circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade [STJ. AgRg no RHC 184214 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 21/11/2023. DJe: 27/11/2023].

Nesse contexto, a existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

Também não prospera a alegação de que:
1)
“
o boletim de ocorrência foi forjado, já que inexiste qualquer investigação neste sentido ou provas que corroborem a tese dos policiais
”, sobretudo porque, no interrogatório,
Ronivan
apresentou uma versão completamente diversa da dos agentes estatais e;
2)
“
o acusado é usuário de drogas e foi preso dias antes com som alto e usando drogas (...), o que teria gerado indignação entre os policiais que quiseram punir o usuário de forma mais severa ao arrepio da lei
”, uma vez que, ao que tudo indica, os agentes estatais sequer o conheciam, visto que a equipe se deslocou à cidade de Barra do Bugres/MT, em continuidade à operação ‘Protetor das Fronteiras e Divisas’, para atender a ocorrência [Id. nº 228946651 - Pág. 9].

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de indicar qualquer circunstância concreta – manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc. – apta a configurar o flagrante forjado, que se constitui em “
um verdadeiro mise-em-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta
” [STJ. AgRg no HC n. 845.440/PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 30/11/2023. DJe:5/12/2023].

Por fim, no concernente ao excesso de prazo, conforme bem apontado no parecer da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
a denúncia foi recebida em 21/5/2024; o paciente foi citado e intimado para apresentar Defesa Preliminar no dia
03/06/2024
; o impetrante/advogado habilitou-se nos autos em
16/07/2024
; sobreveio intimação para apresentar defesa no dia
01/08/2024
; a qual foi protocolizada nos autos em
04/08/2024
. Portanto, a Ação Penal está tramitando regularmente, inexistindo, pois, desídia ou protelação por parte do magistrado que preside o feito. Logo, não há falar em “excesso de prazo” que possa justificar a revogação da custódia cautelar
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Ronivan Felizardo Nogueira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024